Tribunal: TJSP
Processo: 1003505-85.2018.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO GRATUITO DE PRÓTESE PARCIAL DE MEMBRO INFERIOR DIREITO EM BENEFÍCIO DE PACIENTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 ASSOCIADA A TROMBOSE VENOSA PROFUNDA - OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, POR MEIO DO SUS, DE FORNECER O INSUMO PLEITEADO AO NECESSITADO – REQUISITOS FÁTICOS EXIGIDOS PARA A CONCESSÃO DEVIDAMENTE COMPROVADOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO GRATUITO DE PRÓTESE PARCIAL DE MEMBRO INFERIOR DIREITO EM BENEFÍCIO DE PACIENTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 ASSOCIADA A TROMBOSE VENOSA PROFUNDA - OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, POR MEIO DO SUS, DE FORNECER O INSUMO PLEITEADO AO NECESSITADO – REQUISITOS FÁTICOS EXIGIDOS PARA A CONCESSÃO DEVIDAMENTE COMPROVADOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.